Tribunal: TJBA
Processo: 8001296-40.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001296-40.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOURA PINHO

APELADO: SANTA ROSA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS. BOLETOS BANCÁRIOS. COMPROVANTES DE ENTREGA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial proposta com base em notas fiscais, boletos bancários e comprovantes de entrega de mercadorias, no valor de R$ 42.721,00, por ausência de título executivo hábil a lastrear a pretensão executória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se notas fiscais eletrônicas, boletos bancários e comprovantes de entrega de mercadorias constituem, por si sós, títulos executivos extrajudiciais; (ii) analisar se a manifestação do destinatário nas notas fiscais eletrônicas supre a exigência de aceite nas duplicatas mercantis; (iii) examinar os requisitos legais para executividade de duplicatas eletrônicas sem aceite expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de execução pressupõe a existência de título executivo ao qual a lei confere força executiva, sendo este elemento indispensável à propositura da demanda, conforme artigos 798, I, "a" e 801 do CPC/2015.

4.
Notas fiscais, boletos bancários e comprovantes de entrega de mercadorias não constituem, isoladamente, títulos executivos extrajudiciais, inexistindo previsão no artigo 784 do CPC ou em legislação especial que lhes atribua tal qualidade.

5. Contudo, a
documentação apresentada pela exequente revela que as notas fiscais continham duplicatas eletrônicas vinculadas (NF-e nº 000.228.623 com duplicatas 01 e 02 de R$ 10.680,25 cada; NF-e 000.228.878 com duplicatas 01, 02 e 03 de R$ 7.120,16 cada), sendo estas
duplicatas mercantis
os verdadeiros títulos que poderiam lastrear a execução, e não as notas fiscais em s
i, o que o próprio demandante não se ocupou de explicar, dando causa à extinção.

6.
Para executividade de duplicatas não aceitas, exige-se cumulativamente: protesto do título, documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, e ausência de recusa comprovada do aceite nos termos legais, conforme artigo 15, II, da Lei nº 5.474/68.

7. Eventual cientificação

eletrônica
do
comprador identificado
na nota fiscal eletrônica não supre os requisitos legais para
a exequibilidade da duplicata sem aceite
, especialmente
o
protesto,
que não foi feito no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação conhecida e não provida, mantida a extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
Notas fiscais eletrônicas, boletos bancários e comprovantes de entrega de mercadorias não constituem, por si sós, títulos executivos extrajudiciais. As duplicatas eletrônicas vinculadas às notas fiscais, quando desprovidas de aceite expresso, somente adquirem força executiva se protestadas e acompanhadas de comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do artigo 15, II, da Lei nº 5.474/68.